Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: Conselho Especial Número do processo: 2019 00 2 002937-8 REA - 0000519-42.2019.8.07.0000 (Res. 65 - CNJ) Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) Autor: DISTRITO FEDERAL Réus: MARY CRISTINA DE REZENDE, MAURICIO DIAS DE BARROS, MILCE PROCOPIO VASCONCELOS, MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, MOACIR LUIZ DA CONCEIÇÃO, NAIR DE DEUS FRANCISCO, NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA, NAIR PEREIRA SOARES, NATALINA CARDOSO LOPES, NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO, NILVA CORDEIRO NASCIMENTO, NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS, NORMA SUELI DIAS DE SOUZA, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, OSMARINA COSTA E SILVA, OTILIA DA SILVA ARAUJO, PEDRO PEREIRA DE MIRANDA, POLIANE NORONHA DE SA, PRISCO FERNANDES DE MELO, RAIMUNDA DA ROCHA VIANA, RANY HERY RIBEIRO GAIOSO, RENATO DE SOUZA SANTOS, RICARDO BORBA MAIA, RICARDO MARCOS LANDIM, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA E ROCILDA DOS SANTOS PINTO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de procedimento requerido pelo DISTRITO FEDERAL, para fins de restauração dos autos do processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), originado de ação de execução (processo no 2005.00.2.004357-1), movida por MARY CRISTINA DE REZENDE e outros. Na decisão de ID 23987181, foi deferido o requerimento do Distrito Federal de citação dos 22 requeridos nos endereços indicados na petição de ID 22638562, a ser realizada pelos correios com Aviso de Recebimento por Mão Própria devido à pandemia de COVID-19 (art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta no 50/2020). Por meio do ofício de ID 25660318, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica “que o precatório em epígrafe foi inserido no PJe - 2a Instância, para fins de regularização do digitômetro, conforme despacho prolatado no PA SEI n.o 0018325/2019. Dessa forma, e sobretudo para fins de preservar a posição do precatório extraviado na ordem cronológica, solicito que, por ocasião de decisão preclusa sobre a restauração de autos, a documentação pertinente seja exclusivamente encaminhada ao precatório 0000519-42.2019.8.07.0000 por meio da tarefa oficiar entre órgãos do Sistema PJe, para continuidade da regular tramitação/pagamento”. A CONSPAV CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. informa que houve um erro material na decisão de ID 23987181, que lhe admitiu como ré neste processo, repetindo duas vezes o nome da Ciplan Cimentos Planalto S.A. (ID 27158644). É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, tendo em vista que é necessário aguardar “decisão preclusa sobre a restauração de autos” para envio da documentação pertinente. Oficie-se ao precatório no 0006799-83.2006.8.07.0000 com cópia desta decisão. Retifico a decisão de ID 23987181 para corrigir erro material e para que conste o seguinte texto: “Assim, admito a Ciplan Cimentos Planalto S.A. e a Conspav Construções, Saneamento e Pavimentação Ltda. como parte no polo passivo da presente restauração de autos”. À Secretaria do Conselho Especial para que certifique o resultado das diligências determinadas na decisão de ID 23987181, para a citação dos requeridos nos endereços indicados na petição de ID 22638562. Finalizadas as tentativas de citação, vista ao Distrito Federal para se manifestar. Ressalte-se que, caso faça pedido de citação por edital, o requerente deve se atentar aos requisitos do art. 256 a 259 do CPC. Após o prazo do Distrito Federal, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator